Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725933-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: ROGERIO BEZERRA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB), em face da decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação manejada pelo embargante, ante sua intempestividade. Nas razões dos embargos (ID no 19453049), a embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada é contraditória, pois, ao contrário do assentado, o apelo é manifestamente tempestivo; apontando equivoco na contagem do prazo recursal. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do § 3° do art. 1.024 do Código de Processo Civil (CPC), entendo que o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal desta Relatoria, em razão do nítido caráter infringente dos aclaratórios manejados. Situação incompatível com a natureza do recurso interposto. Desta feita, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do supramencionado art. 1.024, § 3°, do CPC. Em consequência, intime-se a parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, efetuadas as anotações pertinentes pela d. Secretária da Turma, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator